Tribunal: TJMT
Processo: 0035059-26.2012.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035059-26.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAIMUNDA MENINO SANTANA DE SOUZA - CPF: 156.896.701-20 (APELADO), RAFAEL DA SILVA BARBOSA - CPF: 938.186.021-15 (ADVOGADO), MARCIO BENEDITO PALMA PIMENTA - CPF: 664.015.187-15 (APELANTE), AIDA MARY GEHRING PIMENTA - CPF: 453.042.461-87 (ADVOGADO), EDECIO FELICIANO DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 10.716.665/0001-50 (APELANTE), JOAO PAULO PEREIRA SILVA FILHO - CPF: 007.550.751-02 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
REFORMA DE CALÇADA
–
SUPOSTA AUSÊNCIA DE AVISO DE IMPEDIMENTO DE TRÂNSITO
–
QUEDA – FRATURA DE DEDO NO PÉ DIREITO E ESCORIAÇÕES – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA
–
PROVA DO NEXO CAUSAL ENTRE SEQUELAS INCAPACITANTES E O ACIDENTE
–
AUSÊNCIA
–
LAUDO QUE ATESTA SOMENTE LESÃO – TESTEMUNHA QUE INFORMOU QUE O LOCAL ESTAVA DEVIDAMENTE SINALIZADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A pretensão visa a reparação pelos danos experimentados em virtude de queda ocorrida na calçada da instituição financeira demandada.

Em que pese a lamentável situação vivenciada e os prejuízos suportados, a recorrente não faz jus à indenização almejada.

A autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ônus este que lhe era dirigido, a teor do que determina o artigo 373, inciso I, do CPC, na medida em que, da análise da prova trazida ao caderno processual, não é possível concluir que havia falha na sinalização da obra na calçada a ensejar a queda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por MÁRCIO EDÉCIO FELICIANO DE OLIVEIRA - ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Patrimoniais e Extrapatrimoniais decorrente de acidente em construção civil nº 35059- 26.2012.8.11.0041, proposta por RAIMUNDA MENINO SANTANA DE SOUZA,
julgou procedente
o pedido inicial para condenar o Réu\Apelante ao pagamento de indenização por danos morais à Autora\Apelada, no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Por fim, condenou, ainda, os Réus\Apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º do CPC.

Em suas razões, a parte apelante alega que:

- por ocasião da execução das obras da calçada, os seus colaboradores, que executavam tais serviços, tomaram as precauções necessárias, no sentido de sinalizar e garantir a segurança de pedestres, tendo demarcado o trecho da calçada em que as obras foram executadas, com “fitas refletivas” de cores amarela e preta;

- não obstante tivesse visualizado a fita de sinalização, ao invés de contornar o trecho obstruído (e sinalizado) da calçada, a Apelada, inadvertidamente, avançou à área demarcada, transpassando a fita preta e amarela que lá havia sido instalada, quando, então, veio a tropeçar e cair;

- imediatamente a queda, a Apelada pôs-se de pé, tendo reconhecido aos seus colaboradores, que havia sido desatenta e imprudente, pois não deveria ter avançado à área obstruída;

- na ocasião, o eletricista que trabalhava na obra indagou à Apelada se ela estava bem, tendo ela lhe respondido afirmativamente e ponderado que apenas sentia um leve desconforto no pé;

- por conta disso, aludido eletricista ofereceu-lhe ajuda, o que foi aceito pela Apelada, que solicitou-lhe que a levasse ao Pronto Atendimento do Hospital São Mateus, onde fora rapidamente atendida.

Desse modo, requer o acolhimento do presente Recurso de apelação cível, para reformar a r. sentença, e julgar improcedente o pleito exordial.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 176049291, por meio das quais, a Autora\Apelada protesta pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Antes de fundamentar a questão, é necessário articular como os fatos se desencadearam no 1º grau.

A Autora\Apelada Raimunda Menino Santana de Souza narrou que em 09.09.2011, por volta das 09h15min, se deslocava até a sua casa a pé, momento em que passou pela calçada paralela à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, próximo ao Hotel Taiamã, e em frente ao Procon-MT.

Aduziu que transitava pela calçada, quando se deparou com uma obra que estava sendo realizada pela construtora Ré Enove Engenharia, dentro de um imóvel privado de propriedade do Co-réu, Sr. Márcio Benedito Palma Pimenta.

Salientou que a obra afetava também a calçada, que estava parcialmente obstruída, pois foi colocada uma faixa amarela e preta em frente ao prédio para demarcar a construção até um pedaço da via pública, de forma que restou apenas um espaço não demarcado de calçada para o tráfego de pedestres.

Alegou que foi deixada pelos funcionários da obra uma linha de anzol transparente esticada no aludido trecho da via, sem sinalização, onde passou o pé e sofreu uma queda.

Informou que foi socorrida pelo eletricista da obra, Sr. Marcos Dias Paulo, que a levou para o hospital São Mateus, onde recebeu atendimento no Pronto Socorro, momento em que constatada uma fratura em seu pé direito, além de escoriações nos joelhos e na mão direita.

Afirmou que registrou Boletim de Ocorrência para noticiar o acidente e foi encaminhada para o Instituto Médico Legal – IML para passar por perícia médica, que confirmou as lesões sofridas.

Argumentou que, o acidente sofrido lhe causou cicatrizes, bem como a limitação para realizar certos movimentos. Além disso, precisou passar por tratamentos psicológicos e fisioterápicos, o que lhe deixou emocionalmente abalada.

Pois bem.

Em que pese a lamentável situação vivenciada, a recorrente não faz jus à indenização almejada.

Para que reste configurada a pretensão indenizatória, o eminente civilista, Flávio Tartuce ensina
“a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida
(TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Volume Único. 2ª Edição. Editora Método, 2012, p. 415.).”

A respeito da conceituação dos danos morais, sabe-se, de difícil enquadramento, a mais acertada e que prevalece da doutrina brasileira é a que conceitua os danos morais como lesão a direitos da personalidade.

Expressando sua inquietação sobre o assunto, o festejado professor Sérgio Cavalieri Filho afirma o seguinte:

“Sobre o tema de dano moral a questão que se coloca atualmente não é mais a de saber se ele é ou não indenizável, nem, ainda, se pode ou não ser cumulado com o dano material, mas, sim, o que venha a ser o próprio dano moral. Esse é o ponto de partida para o equacionamento de todas as questões relacionadas com o dano moral, inclusive, quanto à sua valoração.”
(CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. Programa de responsabilidade Civil, 12ª Edição. Ed. Atlas, São Paulo, 2015, p. 116)

E, sobre os direitos da personalidade, aduz o seguinte:

(...) “São direitos inatos, reconhecidos pela ordem jurídica e não outorgados, atributos inerentes à personalidade, tais como o direito à vida, à liberdade, à saúde, à honra, ao nome, à imagem, à intimidade, à privacidade, enfim, à própria dignidade da pessoa humana.” (fls. 116-117)

Tanto doutrina como jurisprudência sinalizam para o fato de que os danos morais suportados por alguém não se confundem com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade.

Dessa forma, não é qualquer desconforto ou dissabor que será capaz de ensejar reparação, porque é necessário estarem presentes os pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta culposa, o nexo causal e o dano.

Para a caracterização do dever indenizatório,
mister a comprovação dos elementos que o configuram
: ação/omissão ilícita; nexo causal e o dano propriamente dito.

No caso, a autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, ônus este que lhe era dirigido, a teor do que determina o artigo 373, inciso I, do CPC, na medida em que, da análise da prova trazida ao caderno processual, não é possível concluir que havia falha na sinalização da obra na calçada a ensejar a queda.

Os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas na Audiência de Instrução e Julgamento, que foram claras quanto a falta de atenção da apelada, ao ter invadido área da calçada que estava “em obras”, que estava devidamente sinalizada, ao contrário do que entendeu o ilustre magistrado sentenciante.

De fato, a recorrente sofreu queda no local indicado, contudo, tal circunstância é insuficiente para corroborar com a tese descrita na exordial de que incumbe ao réu o ônus de arcar com os prejuízos suportados quanto aos danos morais.

Não obstante tenha-se produzido Laudo Pericial (Dra. Mairy Noce Brasil, Medicina Legal e Perita Médica, CRM-MT nº 2359), afere-se as seguintes considerações da perita:

(...), trata-se de uma invalidez permanente, parcial e incompleta do 1°
dedo
do pé direito, com sequelas residuais. De acordo com a tabela da SUSEP, a valoração do
dano corporal é de 0,5%
.

Em esclarecimentos requerido pelas Rés, a
expert
nos itens 03 e 05, respectivamente, respondeu:

3) A conclusão da ilustre Perita contraria o exame complementar acostado às s. 45, que constou uma enfermidade pré-existente (tendinopatia) na Autora. Por qual motivo?

Resposta: Não há contraditório. A parte requerida não se atentou que a tendinopatia descrita às s. 45 se refere ao ombro, e não ao pé.
Não encontramos elementos de certeza para estabelecer nexo causal de agravamento da lesão do ombro direito com o referido acidente
.

05) Quais as limitações causadas pelas sequelas físicas da suposta lesão? Resposta: Dor aos movimentos do hálux direito.
Não há incapacidade para o trabalho ou para as atividades do cotidiano.

Ao que tudo indica, o infortúnio vivenciado pela apelada decorreu de sua própria sorte, de um descuido seu, não se tratando de má sinalização na obra da calçada a impor o dever indenizatório.

Dispositivo
.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado no Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023